Tribunal: TJMT
Processo: 0048087-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante, alegando omissão no acórdão quanto ao marco inicial da incidência de juros de mora na repetição de indébito tributário.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão embargado a respeito do marco inicial para a incidência de juros de mora na restituição de tributos pagos indevidamente.
III. Razões de decidir
3. O embargante não indicou, de forma expressa e específica, o ponto do acórdão em que teria ocorrido a alegada omissão.
4. O marco inicial para incidência dos juros de mora foi expressamente analisado no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
5. Observa-se que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido nos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, Rel. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 07/04/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048087-27.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0010-94 (EMBARGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela parte embargante, alegando omissão no acórdão quanto ao marco inicial da incidência de juros de mora na repetição de indébito tributário.

II.

Questão em discussão

2. Discute-se se há omissão no acórdão embargado a respeito do marco inicial para a incidência de juros de mora na restituição de tributos pagos indevidamente.

III.

Razões de decidir

3. O embargante não indicou, de forma expressa e específica, o ponto do acórdão em que teria ocorrido a alegada omissão.
4. O marco inicial para incidência dos juros de mora foi expressamente analisado no acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5. Observa-se que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito de decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, Rel. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 07/04/2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
apontando omissão no acórdão ID 244897154, que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida.

O embargante alega, em síntese, o acórdão embargado determinou a restituição do indébito, com a incidência de jutos de mora de 1% ao mês até 8/12/2021,
“ou seja, desde o pagamento indevido (2013) até dezembro de 2021. Mais de 08 (oito) anos cobrando juros”.

Sustenta que, no caso de indébito tributário, os juros somente são devidos após o trânsito em julgado, conforme dispõe a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, defende ser incabível a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, por consequência, afastar a incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado na repetição do indébito determinada.

Sem contrarrazões (ID 251340162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado. Contudo, pleiteia o afastamento da incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da repetição do indébito, conforme determinado no
decisum
.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Ao rememorar os fatos, verifica-se que a ação anulatória de débito fiscal, proposta pela embargada, buscava, além da anulação do débito, a restituição do valor do tributo pago pela autora, com o objetivo de evitar os efeitos da mora. O pleito autoral foi julgado improcedente.
No recurso de apelação interposto, pleiteou-se a reforma da sentença.

No recurso de apelação interposto, pleiteou-se a reforma da sentença. O apelo foi provido, julgando-se procedentes os pedidos da ação anulatória, com a consequente anulação do DAR n. 999/03.055.241-53. Por conseguinte, condenou-se o embargante a restituir à apelante, ora embargada, o valor do tributo discutido, com correção monetária e aplicação da taxa de juros de mora incidentes na repetição do indébito tributário, conforme Tema 905 do STJ. Para o Estado de Mato Grosso, aplica-se o IGP-DI acrescido de juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021 e, a partir dessa data, apenas a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, conforme previsto na EC 113/2021.

O acórdão destacou-se, ainda, que, em face do julgamento do Tema 1062 do STF, os juros de mora e a correção monetária do débito devem observar a SELIC como limite para índices previstos na legislação estadual que sejam superiores aos patamares adotados na legislação federal.

Embora sustente a embargante a existência de omissão no acórdão embargado, deixou de indicar expressamente o ponto sobre o qual o
decisum
deveria ter se pronunciado.

Na realidade, a pretensão do embargante é modificar o marco inicial de incidência dos juros de mora, ponto que, ainda que alegado como omisso, já foi explicitamente analisado no acórdão embargado.

Portanto, conclui-se que a única pretensão do embargante é rediscutir o mérito do acórdão, buscando modificá-lo por meio de um recurso inadequado. Não há qualquer omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.” (TJ-PR – ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, União da Vitória 0008092-50.2016.8.16.01741 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 07/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024